Tribunal: TJDFT
Processo: 0011354-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011354-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDOS: FABRÍCIO MACEDO DE MELO, LUCIANO MACEDO DE MELO, M &amp; M CURSOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO. PORTARIA GC No 160/17 - TJDFT. LEI No 11.419/06. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, CADASTRAMENTO EMPRESAS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. PORTARIA GC No 160/17, DO TJDFT. LEI No 11.419/06. CARÁTER COGENTE. § 6o, DA LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. CABÍVEL. 1. Nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, na hipótese de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta processual. 2. Restando demonstrado que o Banco Autor é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal. 3. Considerando que: a) os autos tramitam em ambiente eletrônico; b) há previsão normativa acerca da firmação de convênio entre esta Corte de Justiça e diversos órgãos “parceiros para expedição eletrônica”, qual seja, Portaria GC 140 de 17/09/2018 2018; c) o apelante/Autor está cadastrado como órgão “parceiro para expedição eletrônica”; d) ocorreu a cientificação da parte acerca da intimação para impulso processual no sistema (art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06), incabível o reconhecimento de vício processual. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 485, inciso III, e 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do feito por ausência de desenvolvimento válido e regular não encontra guarida neste andamento processual, pois (i) realizou todas as diligências necessárias em busca do paradeiro dos recorridos, entretanto, tais diligências empreendidas restaram infrutíferas por anos; (ii) não ocorreu sua formal intimação; (iii) irá fomentar o inadimplemento; (iv) ofende os princípios da celeridade, da cooperação, da efetiva prestação jurisdicional e economia processual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 485, inciso III, e 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso em comento, considerando que: a) os autos tramitam em ambiente eletrônico; b) há previsão normativa acerca da firmação de convênio entre esta Corte de Justiça e diversos órgãos “parceiros para expedição eletrônica”, qual seja, Portaria GC 140 de 17/09/2018 2018; c) o apelante/Autor está cadastrado como órgão “parceiro para expedição eletrônica”; d) ocorreu a cientificação da parte acerca da intimação para impulso processual no sistema (art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06), incabível o reconhecimento de vício processual” (ID 23982074). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025